Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE INCAPAZ. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA.

1. A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief.

2. Mesmo em se tratando de hipótese de intervenção obrigatória, como em caso que envolve interesse de incapaz, para que se reconhecesse a nulidade processual seria necessária a demonstração do prejuízo.

3. Recurso não provido.